Tribunal: TJDFT
Processo: 0728666-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR DA CAUSA. SOMATÓRIO DE DOZE REMUNERAÇÕES.
1. Nas hipóteses de litisconsórcio ativo, o valor da causa deve ser considerado individualmente para se verificar a competência de Juizados Especiais.
2. O proveito econômico, em ação que busca a nomeação em cargo público, corresponde a doze remunerações do cargo almejado, nos termos do art. 292, §§ 1o e 2°, do CPC.
3. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não são competentes para julgar as ações cujo valor da causa ultrapasse os 60 salários mínimos, em razão do disposto no art. 2o, §2o da Lei no 12.153/09.
4. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado.